Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726287-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MOZANIEL JOSÉ DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, defendendo ser possível a penhora em folha de pagamento do ora recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito deste, porquanto entende que a constrição não afetaria a sua subsistência, ainda que fosse aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário, porque ultrapassaria o salário mínimo vigente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 833 do CPC e 884 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, permite-se a flexibilização da regra desde que resguardada a dignidade do devedor e de sua família, incumbindo ao credor o ônus dessa prova. Na hipótese em comento, a agravante afirma que o agravado aufere rendimentos elevados. Contudo, não comprovou tal alegação. Aliás, em consulta aos autos de origem, não há nenhum documento comprobatório dos rendimentos do agravado, fundamentando a agravante o pedido de relativização da regra de impenhorabilidade tão somente na afirmação de que o executado é militar da aeronáutica (ID 50842203 – p. 1), sendo que, pelo único contracheque referente ao mês de agosto/2013 juntado nos presentes autos (ID 13385180) abstrai-se que, há época, o agravado já possuía vários descontos em folha, percebendo uma renda líquida de R$ 1.989,03. Ora, os elementos dos autos, a princípio, indicam que eventual constrição sobre os rendimentos do agravado, irá comprometer a sua sobrevivência digna e de sua família, sendo, portanto, inviável a relativização da regra da impenhorabilidade” (ID 14914224). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Ademais, a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Caberia à credora provar a inexistência de prejuízo à sobrevivência digna do devedor e de sua família” (ID 14914224). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, " a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027